Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende que o julgado é omisso, uma vez que não analisou a previsão contratual de dilação de prazo de 60 dias para a entrega do imóvel.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 70602847.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. Na espécie, não há a omissão alegada, pretendendo os embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.
5. No que tange à alegação de omissão no julgado quanto à análise do prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, o Acórdão foi expresso ao considerar como válidas as cláusulas negociais previstas no termo de reserva, tendo sido considerado o prazo de 180 dias para entrega do imóvel, não havendo substituição das referidas estipulações por contrato celebrado posteriormente.
6. Diante desse quadro, constata-se que os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. Assim, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.